Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EXECUTADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DA MORA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO PELO EXEQUENTE. TEMA REPETITIVO 677 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. QUANTIA COBRADA EM EXCESSO. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença e acolheu em parte a impugnação para reconhecer o excesso de execução e determinar a reapresentação do cálculo da dívida pelo credor. 1.1. Em suas razões, a parte executada, ora agravante, pugna pela reforma da decisão interlocutória recorrida. 1.1.1. Afirma, inicialmente, que a petição de cumprimento provisório de sentença deve ser indeferida pois foi ajuizada na pendência do julgamento de recurso de apelação. 1.1.2. Além disso, aduz que há excesso de execução do valor de R$ 52.434,46 porque, ao ofertar contestação ao pedido reconvencional, o executado procedeu, espontaneamente e com eficácia liberatória (§3o do art. 520 do CPC), ao depósito de R$ 33.366,60 no dia 21/10/2021, sendo esta data um marco interruptivo da mora, de modo que remuneração de juros e correção monetária, a partir de tal evento, passa a incidir somente sobre o valor remanescente do débito. 1.1.3. Por fim, sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter ocorrido com base no valor da causa do cumprimento provisório, ou seja, em 10% (dez por cento) de R$ 85.694,42 tendo em vista que a própria decisão reconheceu que o processamento do cumprimento provisório possuía vícios e seus atos nulidades, portanto, em que pese pudesse haver um aproveitamento dos atos, a tese que o cumprimento de sentença provisório não poderia ter sido recebido é verídica.

2. Do cumprimento provisório de sentença. 2.1. Em que pese os esforços do agravante, não há motivos para indeferir o processamento do cumprimento provisório de sentença uma vez que já foi negado provimento ao apelo interposto e aos embargos de declaração, havendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado da demanda. 2.2. Embora o cumprimento de sentença provisório tenha sido protocolado em 15/08/2022, ou seja, 9 dias antes do julgamento da apelação, ocorrido em 24/08/2022, trata-se de mera irregularidade que não causou nenhum prejuízo para o executado, pois, nesse período não houve nenhum ato de constrição de bens, apenas a determinação de emenda à inicial. 2.3. Portanto, não havendo prejuízo, não há se falar em nulidade, em decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. 2.4. Entendimento Turmário: “[...] 3.1. O defeito relativo ao modo de exercício do ato processual enseja nulidade apenas se não puder ser aproveitado ou gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. 3.2. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas promove o aproveitamento dos atos processuais praticados em desacordo com a forma enunciada na lei de regência, desde que a finalidade pretendida possa ser atingida. (...)” (07209071720228070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2022).

3. Do excesso de execução. 3.1. Em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça, revisando seu anterior entendimento atinente ao Tema Repetitivo 677, entendeu que o depósito judicial não gera eficácia liberatória em relação aos consectários da mora. Veja-se: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (REsp no 1.820.963/SP). 3.2. Além disso, dos autos se extrai que a parte agravante, quando do depósito, expressamente requereu que o valor somente fosse liberado à Requerida/Reconvinte, ora agravada, após o trânsito em julgado da ação. 3.3. Se não houve levantamento da quantia pelo credor, não há se falar em eficácia liberatória ou afastamento da mora, conforme disposto na decisão impugnada, de modo que, até que ocorra a efetiva liberação dos valores, os encargos moratórios continuam a correr contra o devedor. 3.4. Precedente: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter a seguinte tese: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” 3. No caso, os valores depositados devem ser corrigidos de acordo com o título exequendo até a data do levantamento, porquanto, até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado.” (0731572-92.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023).

4. Dos honorários do cumprimento de sentença. 4.1. A controvérsia levantada pelo agravante diz respeito à base de cálculo sobre a qual deve incidir os 10% da condenação em honorários, se corresponde ao valor da causa do cumprimento provisório ou ao valor cobrado em excesso. 4.2. Em se tratando de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2o, do CPC), ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso. 4.3. Assim, quando o acolhimento da impugnação enseja a redução do crédito, a base de cálculo dos honorários deve ser a diferença entre o valor originalmente executado e o apurado como correto, pois este é o proveito econômico auferido pelo executado. 4.4. Jurisprudência: “[...] 7.1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. 7.2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o excesso apurado, por ser o proveito econômico obtido, consoante o art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados.” (0701673-15.2023.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 02/05/2023).

5. Agravo de instrumento improvido.